Tribunal: TJDFT
Processo: 0701325-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0701325-02.2020.8.07.0000 Agravantes: Marília Aparecida Rodrigues dos Reis Gallo e Martinho Aparecido Gallo. Agravado: João Silva Mesquita Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Ao agravado. Após, tornem os autos conclusos. P. I. CARMELITA BRASIL Relatora